Tribunal: TJSP
Processo: 1007095-74.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RCC' (Reserva de Crédito Consignável) dito não pactuado – Ação julgada improcedente – Insurgência - Descabimento – Prova produzida nos autos que confirma a contratação de forma eletrônica, validada com

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória de nulidade de relação jurídica c/c reparação por dano material e moral – Empréstimo consignado para desconto em benefício previdenciário sob a rubrica 'RCC' (Reserva de Crédito Consignável) dito não pactuado – Ação julgada improcedente – Insurgência - Descabimento – Prova produzida nos autos que confirma a contratação de forma eletrônica, validada com sua biometria facial, envio de documentos e disponibilização do numerário em sua conta corrente - Inexistência de qualquer vício que invalide o instrumento firmado ou que macule a manifestação de vontade – A corroborar cita-se o histórico de empréstimos anteriores trazidos pelo próprio autor e de onde constam inúmeros contratos idênticos já tomados e finalizados entre as partes - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade - Recurso desprovido.*